Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708453-07.2024.8.07.0009 DESPACHO Tendo em vista o teor das contrarrazões apresentadas no id 66622608, informe o apelante sobre o cumprimento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator